Tribunal: TJES
Processo: 0017206-59.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017206-59.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE HENRIQUE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017206-59.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE HENRIQUE DA SILVA SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DO MP. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BENS RECUPERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de crimes patrimoniais, não se aplica o entendimento segundo o qual o dano moral é presumido, de modo que, não havendo prova do dano, não há que se falar em indenização . 2. Recurso desprovido.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017206-59.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE HENRIQUE DA SILVA SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença, para que seja fixada a reparação de danos à vítima.

Inicialmente, é sabido que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, cabível quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ao analisar os autos, verifica-se que o nobre
parquet
, ao apresentar a denúncia, realizou pedido expresso de fixação do valor mínimo a título de reparação de danos à vítima.

Contudo, durante a instrução criminal, não restou comprovado o prejuízo capaz de impor a modificação da r. Sentença. Com efeito, as testemunhas e a vítima informaram que, ressalvado um cartão de passagem, todos os bens foram devidamente recuperados.

Sabe-se que, em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores têm o entendimento segundo o qual “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 1.952.768/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Somado a isso, entendo que não existem elementos suficientes para atestar a ocorrência dos danos morais, não se tratando, a meu ver, de dano moral
in re ipsa
, que, ao contrário dos crimes de violência doméstica e familiar, não se aplica nos casos de crime de roubo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200127377, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Portanto, entendo que agiu com acerto a MM. Juíza sentenciante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)